Tribunal: CARF
Processo: 10680.935100/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.935100/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.044 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SANDWELL ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO
COMPROVADAS POR MEIO DE DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
A compensação de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública é direito do
contribuinte, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Comprovada a liquidez e certeza de seu direito faz jus o contribuinte do crédito
pleiteado, devendo ser homologada a compensação intentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.935100/2009-47
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.935100/2009-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão de n. 02-34.642 exarado pela 3a Turma da DRJ/BHE na sessão de 14 de
setembro de 2011 (fls. 56-59) 1 que não homologou a compensação intentada pela contribuinte
alegando não haver liquidez e certeza quanto ao crédito pleiteado.
A Recorrente alegando equívoco, reconhece não ter retificado a DCTF do período
analisado, mas acostou aos autos informações sobre as folhas de pagamentos dos meses de
janeiro a dezembro de 2008 e comprovantes de pagamento dos impostos, entre outros
documentos, para comprovar o que alegava.
O processo foi convertido em diligência por esta turma por determinação da
Resolução n. 1402-000.974 (fls. 370-374) para que a existência do crédito fosse confirmada pela
unidade de origem.
Os autos retornaram a este colegiado para prosseguimento do julgamento diante
do resultado da análise realizada, a qual transcrevo abaixo, na íntegra (fls. 398-400):
O presente processo cuida da declaração de compensação - Dcomp no
02637.80510.130608.1.7.04-7700, em que o contribuinte aproveita crédito de
R$ 4.660,67, decorrente de pagamento indevido ou a maior a título de IRRF
(0561).
2. Por meio da Resolução no 1402-000.974 – 1a Seção de Julgamento/ 2a Turma
Ordinária, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), entendendo
que o simples erro no preenchimento de declarações não legitima cobrança de
tributo maior que o devido, converteu o julgamento do processo em diligência,
para que se avalie os documentos que acompanharam o Recurso Voluntário, fls.
370/374.
3. O crédito pleiteado na Dcomp é parte de um recolhimento efetuado em
10/04/2008 no valor de R$ 18.251,50.
4. O contribuinte alega erro no preenchimento das declarações DCTF, DIRF, e
o pagamento em duplicidade do débito de R$ 18.251,50, relativo ao IRRF sobre
a folha de pagamento do mês fevereiro de 2008.
5. Os pagamentos aos quais se refere o contribuinte são os seguintes:

6. O contribuinte argumenta que o equívoco no preenchimento das declarações
DCTF e DIRF decorreu da forma de pagamento dos salários aos empregados, se
o pagamento foi feito até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido ou se

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.935100/2009-47

o creditamento dos salários aos empregados se deu até o último dia útil do
próprio mês.
7. O quadro abaixo foi elaborado com base nos documentos juntados ao
processo, cópias do “Razão Analítico da retenção do IRRF sobre Folha de
Pagamento do ano de 2008” e “Listagem da Folha de Pagamento dos meses
janeiro, fevereiro e Março de 2008, fls. 202/213 e 241/272, bem como
admitindo-se que em determinados meses o contribuinte fez o creditamento dos
salários aos empregados dentro do próprio mês trabalhado.

8. Na coluna 03, encontram-se discriminados os valores de IRRF s/Salário
(0561) a serem recolhidos pelo contribuinte no ano 2008.
9. Comparando-se os valores de IRRF a serem recolhidos com os pagamentos
efetuados ao longo do ano, constata-se que não existe débito correspondente ao
recolhimento efetuado em 10/04/2008, de valor R$ 18.251,50 (Extrato à fl.
386).
10. Tendo em vista que o valor pleiteado por meio da Dcomp no
02637.80510.130608.1.7.04-7700 é parte do pagamento de R$ 18.251,50,
entende-se que o contribuinte faz jus ao crédito compensado.
11. Em observância à orientação contida na fl. 373, dê-se ciência ao
contribuinte para que se manifeste sobre esta Informação, se considerar
necessário, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, devolva o processo ao CARF,
para prosseguimento.

Devidamente intimada, a Recorrente não se manifestou a respeito do resultado da
diligência realizada.

É o relatório.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.935100/2009-47

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Reitera-se que o Recurso Voluntário é tempestivo, a contribuinte está
devidamente representada e apresenta todos os requisitos para sua admissibilidade, portanto, dele
o conheço.
A Recorrente, por meio do Recurso Voluntário, pretende que seja homologada
PER/DCOMP, por entender haver crédito constituído a ser compensado com o débito informado
na Declaração de Compensação não homologada, apresentando vasta documentação de suporte
visando a comprovar o alegado.
Após a realização da diligência para analisar a documentação apresentada, a
Delegacia Virtual Especializada da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na 6a Região
Fiscal, por meio da Informação no 74/2020-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ (fls. 398-400),
confirmou a existência do crédito pleiteado, como se verifica, in verbis:
9. Comparando-se os valores de IRRF a serem recolhidos com os pagamentos
efetuados ao longo do ano, constata-se que não existe débito correspondente ao
recolhimento efetuado em 10/04/2008, de valor R$ 18.251,50 (Extrato à fl.
386).
10. Tendo em vista que o valor pleiteado por meio da Dcomp no
02637.80510.130608.1.7.04-7700 é parte do pagamento de R$ 18.251,50,
entende-se que o contribuinte faz jus ao crédito compensado.

Diante deste resultado, cabe reconhecer a existência do crédito informado na
DCOMP e homologar a compensação intentada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
Por esse motivo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a
compensação seja homologada até o montante do crédito reconhecido .

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.044 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.935100/2009-47

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital